Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709368-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ATRIUM DARGENT D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, a qual não conheceu do agravo de instrumento da ora embargante, em razão de sua intempestividade (ID 33960213). A ora embargante sustenta que a matéria suscitada no agravo pode ser conhecida de ofício, por revolver matéria de ordem pública. Requer a reforma da decisão atacada no agravo “para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando a suspensão de eventuais medidas expropriatórias, bem como devendo o condomínio credor, se habilitar no processo de Recuperação Judicial”. É o relatório. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No presente caso, a embargante não suscita qualquer dos vícios estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC. Tampouco apresenta qualquer fundamento dirigido a rechaçar o reconhecimento da intempestividade do agravo por ela interposta. Em verdade, a embargante apenas reitera os fundamentos do recurso não conhecido e requer sua análise ao fundamento de que a matéria é cognoscível de ofício. Ocorre que é descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. Ilustrativamente, veja-se o seguinte arresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Sendo patente a intempestividade da Apelação Cível, o que significa que o recurso da parte não preencheu um de seus pressupostos de admissibilidade extrínsecos, não há que se falar em reexame de matéria que a parte alega ser cognoscível de ofício (preclusão), especialmente porque a controvérsia originária versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. De tal sorte, não há qualquer sentido em asseverar ausência de análise de matéria de ordem pública, porque, por óbvio, tal exame não deveria ter sido feito em recurso que nem sequer superou a barreira do conhecimento. (...) Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1267088, 00040251120158070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020) – grifou-se A matéria atacada pelo agravo intempestivo não pode, portanto, ser examinada de ofício pelo órgão recursal. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator